Tribunal: TJES
Processo: 0005087-08.2014.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005087-08.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIANE MEDEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL –
ARTIGO 121, § 2º, INCISOS II E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
RECURSO DA DEFESA – ANULAÇÃO DO JÚRI – DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA – DIMINUIÇÃO DA PENA IMPOSTA – I
MPOSSIBILIDADE
– EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS NOS AUTOS APTOS A FUNDAMENTAREM A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DA TENTATIVA NO PATAMAR MÁXIMO – INCABÍVEL –FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O ADVOGADO DATIVO – ARBITRAMENTO –

R
ECURS
O CONHECIDO E IMPROVIDO
.
1. Diante do cotejo do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri em relação à condenação do apelante encontra-se fundamentada em robustas provas existentes nos autos. Isto significa dizer que não há como se cogitar em “
decisão manifestamente contrária à prova dos autos
”, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, eis que a decisão do júri somente comporta reforma quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões apresentadas. 2. O decote de qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença, por ocasião do julgamento do recurso de apelação, viola o princípio da soberania dos veredictos (artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal).
In casu
, a decisão tomada pelo Tribunal do Júri encontra-se em consonância com as provas dos autos, no sentido de que o crime foi praticado por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Portanto, incabível a submissão do acusado a novo júri quando o convencimento dos jurados se encontra respaldado em uma das versões apresentadas em plenário. 3. A dosimetria da pena é atividade discricionária do magistrado que não se limita a fórmulas matemáticas pré-fixadas, devendo ser realizada conforme o caso concreto em atenção aos ditames da legislação criminal. Assim, a redução da pena-base somente se justifica quando as circunstâncias judiciais inicialmente consideradas como desfavoráveis ao réu na verdade forem favoráveis ao recorrente. Estando a pena-base exasperada para patamar acima do mínimo legal com base em elementos concretos existentes nos autos, esta não merece qualquer reparo nesta seara recursal, sendo necessária, adequada e suficiente para reprovação e prevenção do crime. 4. Conforme o entendimento jurisprudencial pátrio, quanto mais perto de o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o quantum a ser aplicado em razão da causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. Restando demonstrado por meio dos elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que o crime se consumaria, incabível a modificação da redução promovida pelo magistrado sentenciante. 5. Fixação de honorários advocatícios pela atuação do advogado dativo nesta seara recursal, estabelecido com base no grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pela advogada e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado. Ressalta-se que o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 não vincula o órgão julgador para o arbitramento de honorários advocatícios recursais. Precedente do STJ. 6. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0005087-08.2014.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAIANE MEDEIRO
Advogado(s) do reclamante: ELEM MARA BRAGANCA DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, ALESSANDRA PINHEIRO JOVENAL

VOTO

Cuida-se de recurso
de
a
pelação
c
riminal interposto
por
RAIANE MEDEIRO
, inconformad
a
com a sentença
de
fls.
220/222-verso
dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7307870
)
prolatada pel
o

magistrad
o

da
1ª
Vara
Criminal da Comarca
de
Colatina
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra que:

[...] no dia 25 de fevereiro de 2014, por volta das 21:40 horas na rua Humberto Gobbi, bairro Bela Vista, em uma esquina próximo ao campo de futebol do bairro, nesta comarca, a denunciada, com intuito de matar, efetuou golpes de facão contra a vítima Alessandra Pinheiro Jovenal, vulgo “Nena”, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de lesões Corporais de fls. 39, que não só se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade.

Infere-se dos autos que na data e local dos fatos a vítima Alessandra, vulgo “Nena”, discutiu com a denunciada, porém tal discussão foi desfeita e ambas saíram do local.

Contudo, após pouco tempo a denunciada armou-se com um facão e uma faca e se dirigiu ao encontro da vítima, ocasião em que passou a agredi-la com diversos golpes. O crime somente não se consumou devido a intervenção da testemunha Roberto Nunes, vulgo “Tico”, o qual conseguiu desarmar a denunciada e a impedir de efetuar outros golpes.

A motivação do crime reside no fato de uma banal discussão que antecedeu o delito, o que caracteriza motivo fútil.

Outrossim, a vítima não esperava ser agredida pela denunciada após esta ter saído do local, tendo sido surpreendida com sua conduta, o que qualifica o crime pelo recurso que dificultou a sua defesa.

Salienta-se que a denunciada foi posta em liberdade provisória no dia 24.02.2014, ou seja, um dia antes do presente crime.

Assim agindo a denunciada
RAIANE MEDEIRO
cometeu os crimes previstos nos
a
rtigo 121, § 2
º
,
II
e
I
V do Código Pen
a
l
[...]. (sic).

Após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado sentenciante, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença da 1ª Vara Criminal de Colatina, acolheu a pretensão punitiva estatal e condenou
RAIANE MEDEIRO
na
sanç
ão
do art
igo

121, § 2º,
incisos I
I
e IV,

c/c o artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
13

(
treze
) anos
e 0
6
(
seis
) meses
de
reclusão
,
a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Em suas razões recursais,
a
defesa d
a
apelante

r
equer
a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.
Requer ainda, o afastamento das qualificadoras.
Alternativamente,
pleiteia o redimensionamento
da pena basilar aplicada
e
a majoração do patamar de redução referente a causa de diminuição de pena da tentativa.
Por fim, postula a fixação de honorários advocatícios recursais em favor da advogada dativa pela atuação na seara recursal.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as robustas teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, passo a apreciar os pleitos de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, ao argumento de que a decisão do Conselho de Sentença é manifestamente contrária à prova dos autos.

Por oportuno, cabe observar que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão. Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Isto é, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assim, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária a prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação as questões já debatidas no processo.

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
[...] não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos. [...]. (Comentários ao Código de Processo Penal, 4ªed., 2011, p. 1144)
”.

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifica-se que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença que reconheceu a materialidade delitiva, especialmente se considerado o Boletim Unificado de fls. 06/10, o Boletim de Atendimento de Urgência de fl. 11, as fotografias de fls. 14/17 e o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 42, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id
7307870
).

Com igual sorte, a autoria também se mostra devidamente alicerçada no conjunto da prova testemunhal constante dos autos, produzida tanto na esfera policial quanto em juízo, sob o crivo do contraditório, que inclusive conta com a confissão qualificada de
RAIANE MEDEIRO
.

Por ser oportuno, destaco que a vítima Alessandra Pinheiro Jovenal, vulgo “Nena”, ao ser ouvida pela autoridade policial (fl. 12 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7307870
), assim narrou os fatos ocorridos na ocasião:

[...]
QUE
: na noite de 25.02.14 a declarante encontrou-se com a RAIANE e a mesma ignorou e debochou da declarante; QUE, a declarante não se preocupou, pois não tinha problema com a mesma; QUE, a declarante foi tomar até a casa de um ex-namorado para apanhar um vasilha, sendo que resolveu tomar uma cerveja e ficou na frente da casa do JOSÉ CARLOS, onde também se encontrava o JOSÉ CARLOS, o ZEZINHO e o SERGINHO; QUE, ficaram bebendo e no local chegou a RAIANE; QUE, a declarante se levantou e a RAIANE passou a ofendê-la, sendo iniciada uma discussão; QUE, a RAIANE deu um empurrão na declarante e a declarante lhe atirou o copo de cerveja; QUE, a RAIANE se armou com um pedaço de madeira e foi para cima da declarante, momento em que o JOSÉ CARLOS interveio e acabou levando uma paulada na cabeça; QUE, a RAIANE saiu do local; QUE, a declarante perdeu seu celular e alguém o apanhou; QUE, a declarante ficou sabendo que seu celular poderia estar com o SERGINHO e foi atrás do mesmo; QUE, o JOSÉ CARLOS acompanhou a declarante até a praça do Postinho de Saúde onde o SERGINHO iria passar; QUE, a declarante ficou sabendo que o SERGINHO estava nas proximidades do Bar do Sr. Zito e foi atrás do mesmo; QUE, o JOSÉ CARLOS não acompanhou a declarante e ainda falou para não descer, pois a RAIANE era traíra; QUE, a declarante foi sozinha e ao se aproximar do local onde o SERGINHO estava, a declarante alguém lhe chamando pelo nome e de repente a RAIANE se aproximou da declarante de posse de um facão e começou a golpear a declarante; QUE, a declarante colocou as mãos na frente e foi ferida nos dedos, no cotovelo, na cabeça e no joelho esquerdo e na canela; QUE, a declarante somente não foi morta pois se defendeu e alguém interveio e tirou a RAIANE; QUE, a declarante não conseguiu ver quem retirou a RAIANE de cima da declarante; QUE, a RAIANE queria mesmo era matar a declarante e somente não conseguiu pois a declarante se defendeu e alguém evitou que a RAIANE lhe matasse; QUE, segundo comentários a RAIANE ao ter o facão retirado de suas mãos ficava pedindo para devolver para acabar com a declarante; QUE, a RAIANE apanhou a declarante de surpresa e a declarante não teve como reagir; QUE, a declarante esclarece que nunca fez nada com a RAIANE; QUE, a RAIANE é usuária de crack e estava presa por tráfico de drogas e segundo ficou sabendo havia saído da cadeia no dia anterior de ter tentado contra a vida da declarante; QUE, A DECLARANTE DESEJA QUE SEJAM TOMADAS AS PROVIDÊNCIAS EM DESFAVOR DA AUTORA RAIANE MEDEIRO. [...].

Ao prestar declarações em juízo (mídia inclusa à fl. 81 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id 7307870), sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a vítima confirmou toda a narrativa feita perante a autoridade policial, vindo a acrescentar outros detalhes sobre a dinâmica do crime e mais fatos relevantes, como por exemplo de que ficou com sequelas, e que não pode trabalhar com 02 (dois) meses.

No mesmo sentido das declarações da vítima, importante transcrever o depoimento de José Carlos Neto (fl. 36 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7307870
), que inclusive afirmou que se Roberto Nunes, vulgo “Tico”, primo da ré, não tivessem intervindo, ela teria matado a vítima. Confira-se:

[...]
QUE
: com relação ao homicídio na forma tentada em que figura como vítima ALESSANDRA PINHEIRO JOVENAL, fato ocorrido na noite de 25.02.14, no Bairro Bela Vista - Colatina – Es, tem a esclarecer que:: o declarante há algum tempo passado se relacionou com a autora do crime RAIANE, porém atualmente está se relacionando com a vítima ALESSANDRA; QUE, na noite dos fatos o declarante estava em frente a sua casa tomando cerveja com a ALESSANDRA, o SERGINHO e o ZEZINHO e no local chegou a RAIANE e iniciou-se uma discussão entre a ALESSANDRA e RAIANE, ocasião em que a RAIANE empurrou a ALESSANDRA e esta jogou um copo de cerveja em seu rosto; QUE, o declarante interveio na briga e separou, mas acabou levando uma paulada na cabeça, porém nada de grave; QUE, o declarante retirou a ALESSANDRA do local e tentou levá-la embora; QUE, apos cerca de uma hora e meia o declarante não mais conseguiu controlar a ALESSANDRA e a mesma falou que iria atrás de seu celular que havia perdido durante a confusão; QUE, o declarante não acompanhou a ALESSANDRA, porém após alguns instantes foi atrás da mesma e foi informado por um morador que estavam matando a ALESSANDRA; QUE, o declarante foi rapidamente para o local e encontrou a ALESSANDRA a qual estava muito ferida; QUE, a RAIANE estava sendo contida por um primo da mesma de apelido TICO, o qual segundo informação conseguiu tomar o facão e uma faca que estava de posse da RAIANE e evitou que a mesma matasse a ALESSANDRA; QUE, a ALESSANDRA foi socorrida ao Hospital, pois estava perdendo muito sangue; QUE, o declarante esclarece que a RAIANE agiu de forma premedita, pois teve tempo de se armar e voltar ao local, onde ficou esperando a ALESSANDRA. [...].

A testemunha Roberto Nunes, vulgo “Tico”, ao ser ouvida na fase inquisitorial (fl. 36 dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7307870
), além de asseverar tal situação, também confirmou a dinâmica delineada pela vítima. Vejamos:

[...]
QUE
: o declarante é primo da cidadã RAIANE MEDEIRO; QUE, na noite de 25.02.14 o declarante estava passando próximo do Bar do Zito quando viu a RAIANE de posse de um facão golpeando a vítima ALESSANDRA, vulgo “Nena”; QUE, a NENA pediu ao declarante para tirar a RAIANE, sendo que o declarante notando que a RAIANE iria matar a NENA, entrou na confusão e conseguiu retirar o facão das mãos da RAIANE; QUE, a RAIANE também estava arma com uma faca, tendo o declarante conseguido retirar a faca também; QUE, a NENA estava bastante ferida e caiu; QUE, o declarante jogou o facão e a faca fora e foi para sua casa; QUE, o declarante deseja esclarecer que caso não tivesse intervindo com certeza a RAIANE teria assassinado a NENA; QUE, o declarante ouviu comentários que a confusão teve início mais cedo, pois a NENA teria agredido a RAIANE com um litrão, motivo pelo qual a RAIANE se armou e foi se vingar; QUE, o declarante não mais viu a RAIANE apos os fatos. [...].

Tais declarações restaram confirmadas pela testemunha Paulo Sérgio dos Santos, vulgo “Serginho”, que nas duas oportunidades que fora ouvido (fl. 39 e mídia de fl. 81, ambos dos autos físicos – conteúdo digitalizado no id
7307870
), afirmou que após ser agredida pela vítima, a pessoa de
RAIANE MEDEIRO
disse que voltaria para matar ela, e que momentos depois, a viu agredindo a “Nena” com golpes de facão.

Afirmou, ainda, que a ré somente parou de agredir a vítima pois o “Tico” conseguiu retirar o facão da mão dela, e que se ele não tivesse intervindo, certamente ela teria matado a vítima.

Portanto, diante de todo o conjunto probatório dos autos, não há como se cogitar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, com fulcro no artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Oportuno salientar que o mencionado artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, trata de hipótese que fere justamente o mérito da causa, em que o error
in judicando
é reconhecido apenas quando a decisão é arbitrária, e se dissocia integralmente da prova dos autos, ou seja, quando se tem um julgamento verdadeiramente absurdo.

Todavia, não é qualquer dissonância entre o veredicto e os elementos de convicção colhidos na instrução que autorizam a cassação do julgamento.

Unicamente a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é a que pode ser invalidada, sendo lícito ao Júri optar por uma das versões verossímeis perante ele defendidas, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão.

Quadra salientar, na esteira do raciocínio supra, que já está pacificado perante este Tribunal de Justiça o entendimento de que sempre que o fato se apresentar suscetível de ser divisado à luz de critérios divergentes, capazes de lhe emprestar diversa fisionomia moral ou jurídica, qualquer que seja a orientação vencedora, refletida na decisão do Tribunal, essa não poderá ser havida como manifestamente contrária à prova dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça é assente. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO. 1.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento
. 2. Recurso conhecido e improvido. (TJES; APCr 0011599-78.2017.8.08.0021; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 23/02/2022; DJES 11/03/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. ARTIGO 121, §2º, II, IV, DO CÓDIGO PENAL. NULIDADES. QUEBRA DO SIGILO DAS VOTAÇÕES. PARCIALIDADE DO JÚRI. NÃO VERIFICAÇÃO. NOVO JULGAMENTO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO DO JÚRI QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE DOS AUTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1 - A jurisprudência das Cortes Superiores há muito se firmou no sentido de que a declaração de nulidade exige a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do CPP e no Enunciado N. 523 da Súmula do STF, o que não ocorreu in casu. 2.
A decisão do júri somente admite anulação guando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, vez que é licito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento
. 3 - Sob o aspecto da extensão e da profundidade do efeito devolutivo na apelação, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou que é permitido ao Tribunal de origem agregar novos fundamentos para manter a dosimetria fixada em primeiro grau, sem se falar em ofensa ao princípio da reformatio in pejus, desde que se valha de elementos contidos na sentença condenatória e não agrave a situação do réu. 4 - Apelação improvida. (TJES; APCr 0000366-11.2009.8.08.0039; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 01/12/2021; DJES 14/12/2021).

Logo, apoiado na assente jurisprudência acerca da matéria e, em consonância com as provas colhidas aos autos, não há dúvidas de que a condenação da recorrente
R
AIANE MEDEIRO
procedida pelo Conselho de Sentença não constitui decisão equivocada e manifestamente contrária à prova dos autos, mas espelha entendimento coerente com o conjunto probatório exarado pelos representantes da sociedade em relação aos fatos e provas que lhe foram colocados sob apreciação, em absoluta observância ao artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal, motivo pelo qual o pleito de anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri formulado pela sua defesa, nesse particular, não merece prosperar.

Quanto ao pedido de afastamento das qualificadoras reconhecidas em desfavor da apelante, também não lhe assiste razão.

Nessa senda, destaco que o chamado motivo fútil consiste na motivação insignificante e na desproporcionalidade entre os motivos que conduziram o agente e a sua conduta.

Por sua vez, o recurso que dificulta ou impossibilita a defesa do ofendido é quando a vítima é pega de surpresa, de modo que é surpreendida de maneira inesperada, eis que não tinha razão para esperar a agressão ou suspeitar dela.

Dito isso, analisando detidamente os autos, é possível constatar claramente a presença de provas nos autos capazes de comprovar as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, estando a decisão dos jurados, ao reconhecê-las, pautada no conjunto probatório existente.

Como já restou demonstrado, o motivo do delito praticado pela apelante foi fútil, tendo em vista que decorrente de um entrevero anterior entre a vítima e a ré, que então decidiu se vingar.

Sobre o tema, colaciono o seguinte aresto:

APELAÇÕES CRIMINAIS. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. VEREDITO CONDENATÓRIO. PRIMEIRO APELANTE. JULGAMENTO SERIA CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS, NEGATIVAÇÃO DOS MOTIVOS DO CRIME INIDÔNEA E FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A PENA-BASE. PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO OU REDUÇÃO DA PENA. SEGUNDO APELANTE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PRETENSÃO DE NOVO JULGAMENTO. APELANTES CONCORRERAM PARA A PRÁTICA DO HOMICÍDIO. RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONCLUSÃO DOS JURADOS. SUPORTE NAS DECLARAÇÕES TESTEMUNHAS E CODENUNCIADOS. GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL DO HOMICÍDIO. OPÇÃO POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA. CONDENAÇÕES MANTIDAS. DEPRECIAÇÃO DOS MOTIVO DO CRIME. UTILIZAÇÃO DE QUALIFICADORA PARA ELEVAR A PENA-BASE AUTORIZADA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. PENA SUPERIOR A 8 (OITO) ANOS. REGIME INICIAL FECHADO. JULGADOS DO STJ E TJMT. RECURSOS DO PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES PROVIDOS PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS. [...]. O julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença (TJMT, AP NU 0002132-75.2013.8.11.0007; AP NU 0006504-89.2018.8.11.0040).
Não fere as provas dos autos, a conclusão dos membros do Conselho de Sentença que acolhe a qualificadora do motivo torpe, diante das evidências de que o homicídio foi praticado por vingança (TJMT, AP NU 0002564-52.2014.8.11.0042)
. A incidência de mais de uma qualificadora reconhecida pelo Conselho de Sentença [motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima], autoriza a utilização de uma delas. Motivo fútil. Para majorar a pena-base (STJ, HC nº 542.909/ES. Relator: Min. Ribeiro Dantas. 18.5.2020). As frações de 1/6 sobre a pena-base ou 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desfavorável tem sido consideradas proporcionais pelo c. STJ (AGRG no AREsp nº 2.418.792/MS; AGRG no HC nº 733.841/PA). A pena imposta foi superior a 8 anos de reclusão, não cabendo outro regime a não ser o fechado, nos termos do art. 33, § 2º, a, do Código Penal (STJ, AGRG no HC nº 753.088/RS). Recursos providos parcialmente para redimensionar as penas do primeiro apelante a 14 (catorze) anos de reclusão e do segundo apelante a 16 (dezesseis) anos de reclusão, ambos em regime inicial fechado. (TJMT; ACr 1000125-77.2020.8.11.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Não Informado; Julg 05/03/2024; DJMT 11/03/2024).

Por sua vez, verifica-se que restou demonstrado que o crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, eis que a vítima foi surpreendida pela ação da ré, que veio pelas suas costas, e após lhe chamar, passou a desferir golpes de facão contra a mesma.

Portanto, depreende-se que a decisão tomada pelo Tribunal do Júri se encontra em consonância com as provas dos autos no que diz respeito a essas qualificadoras, razão pela qual não é possível, nesta seara recursal, o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da ofendida.

Ultrapassada tal questão, passo à análise do pedido formulado pela defesa referente à dosimetria da pena.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput
, do Código Penal.

Ao que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador, ao realizar a dosimetria da pena, deve se pautar em motivação idônea, e quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Analisando a dosimetria realizada pelo magistrado sentenciante, verifico que a pena basilar da recorrente
R
AIANE MEDEIRO
fora exasperada em razão da desvaloração de 03 (três) circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade, antecedentes e circunstâncias do crime.

Quanto à culpabilidade, sabe-se que essa circunstância judicial se refere ao “
[...] maior ou menor grau de reprovabilidade do agente pelo fato delituoso praticado, ou seja, a censurabilidade que se deve empregar diante da situação de fato em que se deu a indigitada prática criminosa.[...]
”. Assim, “
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. (STJ. HC 363.948/SP, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Julgado em 17/11/2016, DJe 23/11/2016). [...]. (STJ. HC 382.173/RJ, Relatora: Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, Julgado em 16/5/2017, DJe de 24/5/2017)
”.

Assim, verifico que a fundamentação trazida pelo magistrado é idônea, uma vez que aborda os elementos exorbitantes da conduta do réu, quais sejam, o
modus operandi
do crime e a quantidade de golpes de facão efetuados contra a vítima.

Acerca da desvaloração procedida do vetor atinente aos antecedentes, registro que a mesma não padece de imperfeição.

Nessa quadra, urge salientar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “
[...] A condenação por fato anterior transitada em julgado antes da sentença condenatória do crime posterior constitui maus antecedentes e autoriza o aumento da pena-base. [...]. (STJ; AgRg-HC 852.927; Proc. 2023/0325858-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 12/12/2023; DJE 20/12/2023)
”.

Assim, mostra-se correta a negativação do vetor relativo aos antecedentes, tendo em vista a condenação decorrente da Ação Penal nº 0012147-66.2013.8.08.0014.

Em relação às circunstâncias do crime, tenho que também se mostra assertiva decisão do magistrado sentenciante, sendo utilizada a premeditação do crime,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO ADOTADA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PROPORCIONAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. [...]. 3. No presente caso, o Tribunal de origem, de forma motivada e de acordo com o caso concreto, atento às diretrizes do art. 59 do Código Penal, considerou as circunstâncias do delito desfavoráveis ao paciente, diante da acentuada premeditação empregada na execução do crime, pois, se “utilizando de um local mais discreto (motel), levou a vítima, onde lá mantiveram relações sexuais, o que demonstra que ele já tinha planejado a empreitada criminosa”. [...]. (STJ; AgRg-HC 889.079; Proc. 2024/0032980-7; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 29/05/2024).

Posto isto, vislumbra-se que o magistrado sentenciante analisou corretamente as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, fundamentando de forma satisfatória as circunstâncias que macularam a pena-base da apelante, não havendo erro a ser corrigido, de modo a ser inviável a redução da pena basilar aplicadas.

Na sequência, passo à análise do pedido de aplicação da causa de diminuição de pena referente ao crime tentado em seu patamar máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Nessa senda, destaco que o entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que para se verificar o
quantum
de redução de pena em razão da tentativa deve-se verificar o
inter criminis
percorrido. Ou seja, quanto mais perto o agente chegar da consumação do crime, menor deve ser o
quantum
a ser aplicado.

Quanto ao tema, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICIDIO QUALIFICADO TENTADO. INSURGÊNCIA CONTRA A PENA-BASE. DESVALOR DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS JUSTIFICADO. QUANTUM DE AUMENTO DA BASILAR. INEXISTÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE. GRAU DE DIMINUIÇÃO DECORRENTE DA TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]. V -
O Código Penal, em seu art. 14, II, adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, pois, malgrado semelhança subjetiva com o crime consumado, diferencia a pena aplicável ao agente doloso de acordo com o perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Nessa perspectiva, a jurisprudência desta Corte adota critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição
. VI - No caso em apreço, a Corte local aplicou a redução pela tentativa em 1/3 (um terço), tendo em vista o iter criminis percorrido pelo agente. Assim, o acolhimento do inconformismo, segundo as alegações vertidas nas razões da impetração, demanda o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, situação vedada no âmbito do habeas corpus. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 891.932; Proc. 2024/0049986-5; ES; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 16/05/2024).

No caso sob exame, observo que a consumação do crime de homicídio quase aconteceu, eis que a vítima foi agredida com diversos golpes de facão, inclusive em áreas vitais, e que as agressões somente cessaram após intervenção de terceira pessoa, que conseguiu desarmar a ré.

Mediante o exposto,
in casu
, pontuo que a aplicação da causa de diminuição de pena da tentativa em seu patamar máximo não merece ser aplicada, razão pela qual deve ser mantida fração fixada pelo magistrado sentenciante, eis que os elementos amealhados durante a instrução demonstram que o
inter criminis
foi interrompido bem próximo do momento em que a acusada iria consumar o delito.

Nessa senda, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 5. A redução de pena relativa à tentativa no patamar máximo, como requerido pela defesa, não encontra justificativa plausível, pois o delito quase foi consumado, o que não aconteceu por razões alheias à vontade do agente. Fundamentação que se mostra idônea. [...] (STJ; HC 174.275; 2010/0096634-5; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 06/06/2013; Pág. 1328).

Portanto, observo que deve ser mantido o patamar fixado pelo magistrado sentenciante relativo o reconhecimento da causa de diminuição de pena da tentativa.

Por fim, quanto à fixação de honorários advocatícios, passo a tecer as considerações quanto à atuação nesta esfera recursal da advogada dativa, Drª. Elem Mara Bragança de Oliveira – OAB/ES nº 8.816.

É insofismável que se não existir Defensoria Pública que milita na vara criminal onde tramita a ação penal ou essa for insuficiente, o advogado que atuar como dativo, ou seja, assistente judiciário de pessoa necessitada, terá direito aos honorários advocatícios que devem ser fixados pelo Juiz e pagos pelo Estado.

Na esteira do entendimento deste Tribunal de Justiça, com relação aos honorários advocatícios na seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no artigo 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do Juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa feita, atendendo aos parâmetros estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, analiso equitativamente a atuação do advogado dativo.

Apreciando a hipótese em concreto, vislumbro tratar-se de uma causa com baixa complexidade. Nada obstante o alto grau de zelo da advogada na defesa do apelante durante esta seara recursal, verifico que esta fixação se refere a um simples ato praticado – apresentação de razões de apelação.

Nesse sopesar, com base no artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, c/c o artigo 3º, do Código de Processo Penal, considerando que a Drª Elem Mara Bragança de Oliveira – OAB/ES nº 8.816 bem exerceu o múnus público que lhe fora conferido, fixo-lhe os honorários advocatícios no
quantum
de R$ 700,00 (setecentos reais) concernentes à sua atuação em âmbito recursal, por entendê-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado, a serem custeados pelo Estado do Espírito Santo.

Diante dos argumentos exarados, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso interposto, para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO MESMO
, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)